Tribunal: TJBA
Processo: 8030076-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030076-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS VALIENSE Advogado(s): PABLO FABIAN COELHO DA SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s):JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu a medida liminar para apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a impugnação à gratuidade de justiça, apresentada pelo agravado, deve ser acolhida; (ii) saber se é regular a notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor, mesmo com a alegação de falsidade da assinatura no aviso de recebimento; e (iii) saber se a existência de ação revisional, com liminar condicionada e não cumprida, descaracteriza a mora. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade de justiça concedida para o processamento do presente recurso deve ser rejeitada. A contratação de advogado particular e o financiamento de veículo, por si sós, não afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária o ônus de provar a capacidade financeira do beneficiário. 4. Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1132, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do recebimento pelo próprio devedor. A alegação de falsidade da assinatura demanda dilação probatória, incompatível com a via do agravo de instrumento. 5. A simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora, nos termos da Súmula 380 do STJ. O descumprimento pelo devedor das condições fixadas na liminar da ação revisional, como a falta de depósito dos valores controversos, impede o afastamento da mora e, consequentemente, não obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1132. 2. A existência de ação revisional não afasta a mora do devedor, especialmente quando este descumpre as condições estabelecidas em decisão liminar para o depósito dos valores devidos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 3º e 4º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema Repetitivo 1132); STJ, Súmula 380. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8030076-79.2025.8.05.0000, em que é agravante JOSE CARLOS DOS SANTOS VALIENSE e agravado(s) BANCO J. SAFRA S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.